Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-66.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002753-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE SANTIAGO BONFIM - CPF: 048.964.091-59 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – INCISO XI, DO ART. 5º DA CF O INGRESSO NA

RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PROVA IDÔNEA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 COMO PADRÃO USUAL DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA A TÍTULO DE AGRAVANTE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – MODIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA DIVERSO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à busca domiciliar, pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada evidência de flagrância, razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior a referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior.

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Caroline Santiago Bonfim, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1002753-66.2021.8.11.0042, em que o condenou no incurso do art. 33, caput, lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cumprimento em regime fechado. (Id. 126224712)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer preliminarmente que seja reconhecida a nulidade absoluta do feito, em decorrência da forma ilegal como se procedeu a busca pessoal e domiciliar;

Requer ainda, que o recurso seja parcialmente provido para redimensionar a pena, e a modificação do regime da prisão para semiaberto, nos termos da súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal. (Id. 126224725)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 126224728)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 127393683)

Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva.
PRELIMINAR:
Busca-se o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e à míngua de consentimento e de fundadas suspeitas a autorizar a violação domiciliar, de modo a invalidar as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, anulando-se a ação penal –
Não acolhimento
– Consentimento válido da ré Caroline Santiago Bonfim para busca em seu domicílio - Existência de fundadas razões da existência de situação de flagrância a autorizar a invasão domiciliar - Mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a invasão domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores apontados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca no domicílio dos increpados, em decorrência de o crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, ser permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância (STJ - HC 471.650/SC).
MÉRITO:
1) Requerida redução do quantum de aumento aplicado em virtude da agravante da reincidência –
Inadmissibilidade
– Quantum exasperado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 2) Requestada alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto –
Inviabilidade
- “Mantida a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e por se tratar de réu reincidente, imperiosa a manutenção de regime fechado.” (TJMT - N.U 0033473- 09.2016.8.11.0042) -
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Caroline Santiago Bonfim, contra a sentença que o condenou no incurso do art. 33, caput, lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cumprimento em regime fechado.

Para melhor análise ao caso, vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“ (...) No
dia 28 de janeiro de 2021
, por volta das 16h30min, na Rua Araraguaria, nº 20, quadra 38, Bairro Jardim União, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada CAROLINE SANTIAGO BONFIM, vulgo “pretinha, foi presa em flagrante delito por guardar/ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que a guarnição da viatura 3298 (GRUPO DE APOIO 01) foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3°BPM, que fazia o monitoramento e a vigilância da residência da denunciada Caroline, no bairro Jardim União.

Segundo informações repassadas a guarnição, foram recebidas várias denúncias de que no aludido imóvel havia uma intensa comercialização de entorpecentes, pois a presença de usuários no local seria constante.

Diante das informações recebidas, a guarnição se deslocou até o endereço supramencionado, e conseguiu visualizar várias pessoas, aparentando serem usuários de drogas, saindo do local.

Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em abordar a denunciada Caroline em frente a sua residência, oportunidade em que lhe indagaram sobre a comercialização de drogas informada, tendo Caroline confirmado a sua traficância de drogas, e, em seguida, autorizado a entrada da polícia em sua casa.

Na sequência, a própria denunciada informou para a guarnição onde escondia as drogas em sua residência. Diante disso, foram feitas buscas nos locais indicados, ocasião na qual os policiais localizaram
16 (dezesseis) porções de substância análogas à maconha atrás do suporte de sustentação da pia do banheiro, bem como encontraram 05 (cinco) porções de substâncias análogas a cocaína em cima da janela do banheiro.
No imóvel também foram
apreendidos um rolo de papel filme e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais),
segundo o boletim de ocorrência e o termo de apreensão, acostados às fls. 05/06 e 12 – IP.

Realizada a perícia nas substâncias apreendidas, o laudo pericial n.° 3.14.2021.72810-01, acostado as fls. 15/18 - IP,
atestou que as 05 (cinco) porções apreendidas, compostas de material de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos e pó, pesaram 3,61g (três gramas e sessenta e um centigramas), e apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA. Por sua vez, 15 (quinze) porções apreendidas, compostas por material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltos por pedaços de plástico transparentes tipo “filme”, com peso de 34,60g (trinta e quatro gramas e sessenta centigramas),

e uma porção de material vegetal seco, prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta por pedaço de plástico transparente tipo “filme” e por pedaços de fita adesiva marrom, pesando 53,16 g (cinquenta e três gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas,
elencadas pelas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Interrogada pela autoridade policial, a denunciada Caroline admitiu que é conhecida pela alcunha de “pretinha” no bairro onde mora, todavia negou a propriedade das drogas apreendidas, assim como a prática da mercância ilícita de entorpecentes (fls. 23-24-IP).

Analisada a folha de antecedentes da denunciada presente nestes autos, constatou-se que Caroline é
reincidente específica, haja vista que ela responde ao Processo Executivo de pena nº. 11456-42.2017.811.0042 – código nº. 20006824, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital, por uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Desta feita, considerando que as informações recebidas pela guarnição policial restaram confirmadas pelo encontro de considerável quantidade de porções de cocaína e maconha, já embaladas, prontas para a venda, no interior da residência da denunciada; aliadas aos relatos dos policiais militares, para a autoridade policial, informando sobre a confissão de Caroline, no momento de sua prisão, admitindo que de fato ela comercializava drogas, somados com a contumácia da denunciada na prática do crime em comento, uma vez que ela é reincidente específica, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor da denunciada.” (Id. 126223341)

A defesa almeja o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sem ao menos o consentimento da acusada para tal, motivo pelo qual, as provas produzidas nesse ato devem ser invalidadas. No mérito, requer o redimensionamento da pena, reduzindo na segunda fase ao patamar de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e por fim, alterar o cumprimento da pena para regime semiaberto.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria delitiva resta demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 126223338), boletim de ocorrência (Id. 126223338), auto de apreensão (Id. 126223338 – p. 62), laudo pericial de drogas (Id. 126223338 – p. 54), depoimento dos policiais (Id. 126223338 – p. 60/63).

De acordo com termo de apreensão, foi apreendido os seguintes objetos no local: (Id. 126223338 – p. 62)

1.

01(um) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - Pedaço Médio, Código de Apreensão C832;

2.

05(cinco) unidade (s) de Substância análoga a Cocaína - Porções, Código de Apreensão C834;

3.

15(quinze) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - Porções, Código de Apreensão C833;

4.

R$ 20,00 (vinte reais), Código de Apreensão C831;

5.

01(um) unidade (s) 01 Rg,, Código de Apreensão C82f;

6.

01(um) unidade (s) Rolo Filme, Código de Apreensão C830.

Extrai-se dos autos, que a Agência da Inteligência, havia recebido várias denúncias que na residência da acusada Caroline, vulgo “pretinha”, seria ponto de comercialização de entorpecentes, e, por esse motivo, começaram a realizar monitoramento no local. Logo, acionaram os policiais militares para que se deslocassem até a casa para que averiguassem.

Em seguida, os policiais foram ao local, ao momento que estavam se aproximando, avistaram alguns usuários na frente da residência da acusada, e no mesmo momento, perceberam que a viatura estava próxima, saíram do local.

Em ato contínuo, os policiais abordaram a acusada em frente de sua residência, explicando que haveria diversas denúncias que no local seria ponto de venda de drogas.

Nada obstante, a acusada confessou aos policiais que em sua residência tinha entorpecentes, indicando o local de onde estaria escondido, e além de autoriza-los adentrarem no seu imóvel.

À vista disso, os policiais relataram que abordagem foi bem tranquila, que a acusada não obteve resistência, assumindo no momento que vendia drogas, e que em nenhum momento impediu que eles fizessem a vistoria no local.

No momento da varredura, os policiais encontraram substâncias análogas à maconha e cocaína, rolo de papel filme e um valor em espécie de R$ 20,00 (vinte reais).

Desse modo, vejamos o depoimento do PM Rafael Soares dos Anjos, ouvido em juízo:

“(...) Que estávamos de serviço e fomos acionados pela agência de inteligência; Que eles estavam com várias denúncias a respeito dessa senhora; Que as denúncias diziam respeito a comercialização de entorpecentes; Que citavam que ela estava vendendo e que vários usuários durante o dia estariam indo na sua residência comprar entorpecente; Que o entorpecente era comercializado na própria residência dela; Que fomos para fazer a abordagem e verificar as denúncia; Que deslocamos até a endereço dela e conseguimos visualizar várias pessoas saindo, acho que por ter visualizado a viatura; Que nesse momento foi feita a abordagem dela e passada a situação (...); Que de pronto, não sei por qual motivo, ela assumiu, dizendo que tinha entorpecente na sua residência, que o entorpecentes estaria no banheiro, atrás do objeto onde vai a pia e o restante estaria na janela do banheiro; Que ela autorizou a entrada; Que era uma residência simples; Que fomos lá, pegamos o entorpecente (...); Que tinha umas quatro crianças que a pedido dela deixamos com a vizinha dela (...); Que a abordagem inicial foi feita em frente a residência dela (...); Que quem pegou o entorpecente não fui eu, foi o sargento; Que foi uma abordagem bem tranquila, ela não resistiu, só assumiu o entorpecente (...); Que foi encontrado substancia análoga à maconha e à cocaína (...); Que não recordo o número exato (...); Que ela admitiu que estava traficando (...); Que no momento ela assumiu sendo dela, não citou outra pessoa não (...).”

Do mesmo modo, o depoimento do PM Sebastião Siqueira Duarte Junior:

“(...) QUE FOI ACIONADA PELA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO 3°BPM, A QUAL SE ENCONTRAVA EM MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO BAIRRO JARDIM UNIÃO DA RESIDÊNCIA DA SENHORA CAROLINE SANTIAGO BONFIM, CONHECIDA DE ALCUNHA "PRETINHA"; QUE CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS POR VÁRIAS DENÚNCIAS, NO LOCAL HAVERIA INTENSA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E COM A PRESENÇA DE USUÁRIOS DE DROGAS; QUE NO ENDEREÇO CITADO, A GU AVISTOU VÁRIAS PESSOAS APARENTANDO SEREM USUÁRIOS DE DROGAS SAINDO DO LOCAL, MOMENTO EM QUE A GU PM ABORDOU A SUSPEITA CAROLINE EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA; QUE A QUESTIONANDO SOBRE A DENÚNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, ESSA NÃO NEGOU A DENÚNCIA E AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA CASA; QUE AINDA COLABOROU DIZENDO OS LOCAIS ONDE ESCONDIA OS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA; QUE OS ENTORPECENTES FORAM ENCONTRADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELA SUSPEITA; QUE AS SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA ESTAVAM ATRÁS DO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA PIA DO BANHEIRO E AS SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA EM CIMA DA JANELA DO BANHEIRO; QUE PERANTE OS FATOS A SUSPEITA FOI CONDUZIDA À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E SEM USO DE ALGEMAS (...).”

Nota-se que os policiais em seus depoimentos prestados em juízo, estão em consonância da fase investigativa, sendo de forma firme e coerentes, não deixando nenhuma dúvida quanto ao fato delituoso.

Vejamos o que foi declarado pela acusada, Caroline Santiago Bonfim, em juízo:

“(...) Que os policiais chegaram entrando aqui em casa; Que eu estava na minha casa, chegou um carro prata, com a porta amassada, saiu três policiais homens e uma feminina; Que me abordaram, revistaram e entraram para dentro; Que falaram que já sabiam de tudo (...); Que eles falaram que se eu não falasse onde estava a droga eles iam colocar da deles; Que eles já sabiam que eu vendia (...); Que eu estava na residência quando fui abordada; Que estava na área; Que não tinha ninguém na minha casa, só eu e meus filhos (...); Que eles apareceram com a droga; Que não era meu; Que comigo não foi encontrado nada; Que eles apareceram com a droga, mas não era minha; Que o ‘insufilme’ é meu; Que ponho nas panelas por causa das moscas; Que já aprontei muito, hoje quero mudança; Que eu não conhecia os policiais (...); Que sou bem conhecida aqui no bairro, no tempo que eu vendia fiquei bem famosa, só que ‘aí’ fui presa e parei (...); Que nego que estivesse traficando; Que os policiais apareceram com a droga eu tive que assumir, porque só eu aqui dentro de casa, eles me ameaçando, bateram em mim, fiquei com medo (...); Que conversei com o juiz no dia da audiência, eu aluguei minha casa aqui, e o rapaz que morava aqui vendia droga (...); Que poderia ter sido o morador que deixou aqui; Que a droga plantaram; Que a droga que eles acharam era uma droga seca, parecia cocô de cavalo; Que acharam a droga no pé do vaso, da pia do vaso; Que fiquei todo tempo do lado de fora (...).”

Percebe-se, que a acusada nega em juízo que tenha autorizado i ingresso dos policiais em sua residência, alegando que a droga encontrada não é de sua propriedade, que foi agredida por eles na frente de seus filhos, que os militares a ameaçaram plantar drogas caso ela não confessasse que estava comercializando entorpecentes, e que o papel filme encontrado no local era utilizado para cobrir alimentos.

Em análise dos elementos probatórios extraídos dos autos, é evidente que a acusada comercializa entorpecentes em sua residência, assim, motivando os policiais a ingressarem no local, ficando em absoluta lógica de análise de qualquer pessoa dotada de raciocínio mínimo.

Ademais, conforme se verifica através dos antecedentes criminais (Id. 126223338 – p. 38), percebe-se que a apelante é reincidente específica, respondendo processo executivo de pena nº 11456-42.2017.811.0042 – código nº. 20006824, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital, por uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que faz evidenciar que comercialização de drogas seja o seu meio de vida.

Como é sabido, o tráfico de drogas é classificado como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista no texto da Constituição Federal, no referido dispositivo, a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, tal garantia não é absoluta, pois, prevê algumas exceções.

Nesse sentido, vejamos o que traz expresso no dispositivo constitucional:

“Art. 5.º (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Percebe-se, que os policiais agiram de acordo com o texto constitucional (inciso XI do art. 5°), isto é, no estrito cumprimento do dever legal, já que os agentes ingressaram na casa para apurar indícios de tráfico de droga que, já estava ocorrendo no local do flagrante.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem comungado do mesmo entendimento ora mencionado, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentesdo STJ. 5. Recurso ordinário improvido.” (STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)”

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – ART.33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO COMPARTILHADO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO LOCAL ERA “PONTO” DE VENDA – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM PODER DO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio. (N.U 1001440-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)”

Portanto, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
, pois, os acervos probatórios frutificados nos autos são lícitos, comprovando que a conduta da apelante era voltada a atividade criminosa (tráfico de drogas), e que os policiais militares atuaram no estrito cumprimento do dever legal.

Do pedido de reforma da dosimetria da pena

No outro giro, a defesa pugna para redimensionamento da pena, ao
quantum
de agravamento da pena em relação à reincidência, entendendo que o acréscimo de 01 (um) ano é excessivo, devendo ser respeitado a fração de 1/6 (um sexto).

Razão assiste a defesa.

Para uma melhor análise, vejamos trecho da sentença (Id. 126224712):

“(...)
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a ré ostenta uma condenação com trânsito em julgado, conforme executivo de pena nº 11456-42.2017.811.0042. No entanto, friso que referida condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in iden.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que a acusada registra uma condenação proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ref. processo nº 0016072-02.2013.8.11.0042, pela infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em vista disso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento do requisito da primariedade já que a ré registra uma condenação pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do executivo de pena n.º 11456- 42.2017.811.0042.

(...)

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor da ré.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor da denunciada CAROLINE SANTIAGO BONFIM, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e somados com a reincidência da acusada, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...)”

O delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei n. 11/343/2006), prevê pena-base de 05 (cinco) à 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) à 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Verifica-se que na sentença a pena base foi fixada no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e na segunda fase, agravou em 01 (um) ano, devido a apelante ostentar condenação transitada em julgado no incurso do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (autos do processo executivo nº 11456-42.2017.811.0042, Comarca de Cuiabá/MT), e na terceira fase nada alterou, assim, tornando a pena definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

In casu
, verifica-se que o Magistrado agravou a pena em 12 (doze) meses, em razão da apelante ser reincidente específico, ou seja, 02 (dois) meses acima da fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, extrai-se que não foi apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) como resultado da incidência de uma agravante, na segunda fase da dosimetria.

Assim, na espécie, revela-se excessiva e desproporcional o aumento de

02 (dois) meses, razão pela qual o
quantum
de aumento deve ser redimensionado para a usual fração de (1/6) um sexto.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] é no sentido de que:

"[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Observa-se o aspecto da reincidência material e não apenas a ficta, e quando houver dúvida favorecer ao réu. Portanto, aplico ao patamar da fração de 1/6 (um sexto), inclusive, por a mesma não ser multirreincidente, e também, por ser a única circunstância judicial em prejuízo da apelante.

Do regime de cumprimento da pena

A defesa pugna pelo reconhecimento do regime diverso do fechado em favor da apelante.

Vejamos trecho da sentença,
in verbis
:

“[...] observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e somados com a reincidência da acusada, FIXO o regime prisional de início em FECHADO [...]”

In casu
, é inviável aplicabilidade de regime diverso do fechado, pois, a condenada não preenche os requisitos previstos no dispositivo legal (art. 33, §2º, b, do CP), por ser reincidente específica. Desse modo, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos da sentença.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

“
Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente especifico, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, "a", do Código Penal.
(N.U 0048192-88.2019.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)”

“[...] Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (cinco anos e sete meses), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado. (N.U 1001403-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal, interposto por Caroline Santiago Bonfim, mantendo a r. sentença inalterada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022